Tribunal: TJSP
Processo: 1003528-28.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
r do Município de Indaiatuba, mediante a edição do Decreto Municipal no 14.064/20, reconhecido. 3. A formulação da política pública de saúde, principalmente, no tocante ao enfrentamento da Pandemia, está inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, mediante a análise dos critérios de conveniência e oportunidade, sendo descabida qualquer interferência do Poder Judiciário. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 6. Ação civil pública, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte autora, desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1003528-28.2021.8.26.0248; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 16/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/03/2022

Data de publicação:

16/03/2022

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) – PANDEMIA (COVID-19) – REDES PRIVADA E ESTADUAL DE ENSINO LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA – AUTORIZAÇÃO PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES DOCENTES PRESENCIAIS – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DAS REFERIDAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DURANTE A

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) – PANDEMIA (COVID-19) – REDES PRIVADA E ESTADUAL DE ENSINO LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA – AUTORIZAÇÃO PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES DOCENTES PRESENCIAIS – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DAS REFERIDAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DURANTE A PANDEMIA E A MANUTENÇÃO DO TRABALHO REMOTO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Diretrizes do Governo do Estado de São Paulo, para o retorno gradual das aulas e atividades presenciais escolares, mediante a observância das regras estabelecidas no Plano São Paulo (Decreto Estadual no 64.994/20). 2. Exercício regular da competência suplementar do Município de Indaiatuba, mediante a edição do Decreto Municipal no 14.064/20, reconhecido. 3. A formulação da política pública de saúde, principalmente, no tocante ao enfrentamento da Pandemia, está inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, mediante a análise dos critérios de conveniência e oportunidade, sendo descabida qualquer interferência do Poder Judiciário. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 6. Ação civil pública, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte autora, desprovidos.